Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701714-24.2020.8.07.0020 Apelante Edilson dos Reis Silva e Tchaianna Roberta Matias Apelado Edilson dos Reis Silva e Tchaianna Roberta Matias e HPE Indústria de Concreto, Construções e Incorporações Ltda. – ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Solicitei à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível a devolução dos autos para correção parcial do despacho catalogado no Id 26436819, em razão de menção ao prazo para cumprimento da determinação. Como ressaltado anteriormente, a parte requerida alegou inovação recursal com apresentação de matéria não posta na inicial e, por isso mesmo, não submetida ao contraditório e ampla defesa, em contrarrazões à apelação interposta pela parte autora. Por essa razão, retifico parcialmente o despacho inserto no Id 26436819, para esclarecer que a faculdade concedida à apelante Tchaianna Roberta Matias, para se manifestar sobre a questão aparentemente desfavorável a seu recurso, poderá ser exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, porquanto ela não está assistida pela Defensoria Pública, mas por advogado contratado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora